Tribunal: STF
Processo: ARE 1479246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). APELAÇÃO DA AUTORA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. STF, RE N. 1.072.485 (TEMA N. 985). SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. STF, RE N. 576.967 (TEMA N. 72). 1. Embora a Vice-Presidência tenha encaminhado este feito para eventual juizo de retratação quanto ao RE n. 576.967, Tema n. 72, verifica-se, também, divergência entre o julgado da 5' Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.072.485 (Tema n. 985). 2. A 5' Turma considerou que somente as parcelas incorporáveis ao salário sofrem a incidência da contribuição previdenciária, assim, ratificou a sentença que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recolhidas a titulo de adicional de 1/3 (um terço) das férias. De outro lado, negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que para julgou improcedente o pedido e denegou a segurança em relação ao salário-maternidade. 3. No RE n. 1.072.485 (Tema n. 985), o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência vinculante sobre a incidência da contribuição social previdenciária sobre os valores pagos a titulo de terço constitucional de férias gozadas (STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31.08.20). 4. No RE n. 576.967, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n. 72) da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade (STF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.20 a 04.08.20). 5. Questão de ordem acolhida. .



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; 93, IX; da CF. Sustenta, em essência, a necessidade de manifestação acerca da modulação de efeitos no tema 985 da sistemática da repercussão geral. 



    Em 1º de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    O STF determinou a devolução destes autos ao fundamento de que “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.” 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna capítulo de decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V do CPC, por ter aplicado a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da aplicabilidade imediata dos julgados submetidos à sistemática da repercussão geral (art. 1.040 do CPC). 



    Nessa ordem de ideias, com a devida vênia, ao Sup determino, a devolução dos autos remo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.



    Compulsando os autos, verifico que, após retratação do Tribunal de origem em razão de contrariedade aos temas 72 e 985 da sistemática da repercussão geral, houve nova interposição de recurso extraordinário pelo contribuinte (e-doc. 34, fls. 28-37), o qual recebeu decisão mista de admissibilidade, ou seja, parte foi não admitida e parte teve seguimento negado (e-doc. 35). 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    Esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485- RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado: 



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. 



    Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente